Tribunal: STF
Processo: ARE 1531571
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RESISTÊNCIA. REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 101,550 KG DE MACONHA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. DELITO DE RESISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 92, III, DO CP. TEMPO DA CONDENAÇÃO. ART. 278-A DO CTB. INAPLICABILIDADE.



    1. O apelante faz jus à benesse postulada (tráfico privilegiado, artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06), porquanto não há prova concreta que indique que o réu faz parte de organização criminosa, mas somente suposição sem a devida base empírica que a sustente. 



    2. Ainda que reduzida a pena a patamar igual ou inferior a 4 anos, deve ser mantido o regime semiaberto em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida, em observância ao disposto no 
art. 33, § 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 



    3. Tendo sido demonstrada oposição, por parte do recorrente, à execução de ato legal mediante emprego de violência praticada contra os Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela sua prisão em flagrante, que resultou em ferimento e escoriações, resta devidamente caracterizado o delito de resistência tipificado no art. 329 do Código Penal, devendo ser mantida a condenação por seus próprios fundamentos. 



    4. Por se tratar de efeito da condenação expressamente previsto em lei e adequado à prática delitiva no caso, a inabilitação para dirigir veículos automotores deverá perdurar pelo tempo da condenação, ou seja, pelo período equivalente ao cumprimento da pena corporal aplicada, iniciando o prazo a partir do recolhimento da CNH pelo Juízo da Execução ou pela autoridade administrativa. Não se aplica o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 
5 (cinco) anos, uma vez que se trata de medida administrativa, sem reflexos no âmbito penal.



      5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchidos o requisito do art. 44, III, do CP. 



    6. Apelação criminal da defesa parcialmente provida e concedido habeas corpus de ofício para substituir a pena de reclusão por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas) e para afastar a penalidade do artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo a inabilitação para dirigir veículo automotor, com base no art. 92, III, do Código Penal, pelo tempo da condenação” (fls. 39-40, e-doc. 223). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o inc. XLVI do art. 5º e a al. c do § 2º do art. 33 da Constituição da República.



    Argumentou que “o crime em questão só pode ser executado mediante violência ou ameaça a um funcionário público. Em sua confissão, em nenhum momento o Recorrente disse ter lutado contra os policiais responsáveis pela sua apreensão, apenas tendo fugido, nunca os engajando em violência, com medo de ter sua liberdade privada, como está descrito a seguir, de um trecho retirado de seu interrogatório” (fl. 14, e-doc. 232). 



    Defendeu que, “considerando a total atipicidade da conduta, requer que seja reconhecida a violação aos arts. 329 do Código Penal e 5º, XLVI da Constituição Federal, e desclassificado o delito de Resistência, absolvendo o Recorrente de tal crime” (fl. 15, e-doc. 232). 



    Ressaltou que, “diante dos argumentos expostos, requer que seja reconhecida a violação ao art. 92, III, do Código Penal, e art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e revertida a decisão de manter a inabilitação do direito de dirigir veículo automotor imposta ao Recorrente” (fl. 22, e-doc. 232). 



    Asseverou que “o único fundamento empregado pelo juízo federal, ao fixar o seu regime inicial semiaberto, seria porquanto ‘a presença de circunstância negativa, consubstanciada na expressiva quantidade de droga traficada, está plenamente justificada a fixação de regime inicial mais gravoso, incidindo na hipótese a previsão assim constante no art. 33, § 3º, do Código Penal’. Sucede que, tão só pelo quantum da pena, o Recorrente pode ter contra si fixado o regime aberto e não o semi-aberto, diante do comando expresso do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, justamente por ser a pena muito abaixo de 4 anos e não ser ele reincidente. Portanto, o único vetor utilizado para condenar o Recorrente ao regime inicial mais gravoso fora a quantidade dos entorpecentes, porém, nota-se que o mesmo juízo escolheu por agracia-lo com uma pena de reclusão mais branda, tendo a mesma sido definida em 1 (um) ano, 11 (onze) meses 10 (dez) dias de reclusão, demonstrando a insignificância do vetor quantidade quando considerado em conjunto ao resto das circunstâncias do presente caso” (fl. 25, 
e-doc. 232).



    Sustentou que “o Recorrente possui todas as qualificações para começar a cumprir a sua pena no regime aberto; é réu primário, não possui maus antecedentes, não tem ligações com o tráfico ou com o crime organizado, e atuou na ocorrência na função de ‘mula’, por causa de sua situação financeira precária. Dessa forma, devido à pena fixada ser menor que quatro anos, e o Recorrente não ser reincidente, requer que seja reconhecida a violação ao art. 33, § 2º, ‘c’ do Código Penal e art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e o regime inicial fixado ao Recorrente seja o aberto” (fls. 26-27,e-doc. 232). 



    Estes os requerimentos:



    “Pelo exposto, requer que seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte: 



    a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do artigo 329, do Código Penal, e art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à absolvição do Recorrente do delito de Resistência, devido à atipicidade da conduta.



    b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do artigo 92, III, do Código Penal, e art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à revogação da inabilitação para dirigir veículo automotor imposta ao Recorrente, tendo em vista o não cabimento da medida;



    c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do artigo 33, § 2º, ‘c’ e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao Recorrente” (fls. 27-28, e-doc. 232). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 241).



    3. Em 23.7.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n.279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 244).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma: “a decisão agravada, esta que não admitiu Recurso Extraordinário, utilizou como fundamento a suposta incidência de entendimentos sumulares e dispositivos legislativos, sejam as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ref. à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil. Em primeiro tom, muito embora o r. decisum tenha sustentado a impossibilidade de ascensão do recurso à Corte de destino em razão da incidência da Súmula 279 do STF, ao argumento de que a defesa procura apelar à Suprema Corte somente para reexaminar provar já valoradas, a verdade, data venia, é dissonante. Isto porque, muito embora o decisum que inadmitiu o Recurso Extraordinário tenha assentado ao enfrentamento das matérias discutidas no reclamo haveria óbice ao enunciado sumular nº 279 – destacando a impossibilidade de revisão de matéria, uma vez que o simples reexame não ensejaria Recurso Extraordinário – basta uma leitura atenta das decisões proferidas nos autos de origem para que se veja, às claras, que as contradições apontadas por esta defesa pairam justamente no tom genérico, e na consequente carência de fundamentação das decisões anteriormente proferidas, inexistindo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, tão somente busca-se sua revaloração” (fl. 10, e-doc. 258).



    Sublinha que, “reforçando o argumento supracitado, far-se-á necessário dispor que para a verificação das violações apontadas não se faz necessário um novo reexame das provas, mas em verdade uma mera análise das decisões de primeiro e de segundo grau, as quais são extremamente genéricas e contraditórias, se prestando para qualquer caso, data venia. É dizer, em outros termos, que busca-se apenas a correta valoração dos fatos e provas já assentados – e reputados incontroversos – por ocasião do julgamento ordinário, sendo ‘perfeitamente possível a sua interposição, para se questionar os critérios de apreciação da prova, a errada aplicação das regras de experiência, a utilização de prova ilícita, a nulidade da prova, o valor legal da prova, as presunções legais, ou a distribuição do ônus da prova, pois todas estas questões não são de fato, mas de direito’” (fl. 11, e-doc. 258). 



    Realça que “não merece prosperar a argumentação de que o reexame de provas não permite a ascensão do Recurso ao tribunal de destino, sendo, portanto, inaplicável a incidência do conteúdo inserto no Verbete Sumular 279 do Supremo Tribunal Federal, em analogia, já que foi plenamente explanado que se busca, através dos recursos interpostos pela defesa, a mera revaloração jurídica das decisões que denegaram os mesmos, não o reexame de provas já analisadas. Por derradeiro tom, deve-se observar integralmente o reconhecimento da violação aos dispositivos constitucionais violados, seja, a contrariedade ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, devendo-se rechaçar a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, e, por consequência, diante do efetivo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e de todos os fundamentos jurídicos declinados” (fls. 11-12, e-doc. 258). 



    Pede “seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final; seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 258). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 265). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. XLVI do art. 5º e à al. c do § 2º do art. 33 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região para reconhecer a atipicidade da conduta do agravante quanto ao delito do art. 329 do Código Penal, como também para revogar a inabilitação para dirigir veículo automotor e alterar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena. 



    5. O agravante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes para envio ao exterior) e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, pois, “no dia 14 de junho de 2022, por volta das 23h45min, no KM 319 da BR 277, em frente ao posto da PRF Guará, município de Guarapuava/PR, o denunciado LEONARDO SOUZA BARDALHO, com vontade livre e consciência, adquiriu, importou do Paraguai, transportou, manteve em depósito, guardou e trouxe consigo , sem autorização, 101.550g de maconha (...) o denunciado LEONARDO SOUZA BARDALHO com vontade e consciência, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, eis que desobedeceu a ordem de parada da voz de detenção e empreendeu fuga opondo-se à voz de prisão dada pelos PRFs e quando foi alcançado resistiu ao algemamento com força física e movimentos bruscos, causando aos policiais lesões corporais decorrentes da contenção, como cortes, pequenos sangramentos e escoriações” (fl. 2, e-doc. 5). 



    6. Em 1º.12.2022, o juízo da Primeira Vara Federal de Ponta Grossa/PR condenou o agravante pela prática dos crimes pelo qual denunciado, nestes termos:



    “Da análise e cotejo dos elementos de informação e provas, não resta qualquer dúvida a respeito da existência e da autoria dos delitos de tráfico internacional de drogas e de resistência narrados na inicial, a recaírem sobre o acusado.



    A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pela apreensão das destas. Quanto à autoria, ressalte-se que os policiais responsáveis pela apreensão, tanto em sede de inquérito policial, quanto em Juízo, afirmam que durante a apreensão o acusado resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força para a sua contenção.



    Em seu interrogatório, o acusado confessou a autoria desse delito, afirmando que era ele quem transportava a droga e que receberia a importância de R$ 5.000,00 para trazer a droga do Paraguai até Blumenal. (...)



    O acusado, de forma consciente, livre e espontânea, transportou grande quantidade de drogas oriundas do exterior, sem autorização legal ou regulamentar para tanto, conduta que se subsume ao 
tipo penal do artigo 33, c/c artigo 40, incisos I, ambos da Lei 
nº 11.343/2006, razão pela qual a tenho por típica.



    Sem a conduta do réu, de transporte do objeto criminoso, não haveria o delito em questão, razão pela qual sua conduta é penalmente relevante. Inaplicável, desse modo, a causa de diminuição de pena por participação de menor importância.



    A culpabilidade é o elemento da teoria do delito que fundamenta o poder de punir do Estado e, consequentemente, do castigo estatal. Justifica-se enquanto: i) fundamento da pena, pois impõe que esta só se aplique pela realização de um fato típico e antijurídico; ii) elemento de determinação ou medida da pena, vez que impede que o castigo seja aplicado aquém ou além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade; iii) limite impeditivo da responsabilização penal objetiva, pois impede que a pena seja aplicada sem que haja um elemento intencional, pela simples causação de um resultado (tal o fora no causalismo) (strict liability); iv) limite do poder de punir, configurando-se como garantia do indivíduo, limitando, excluindo ou reduzindo a intervenção estatal na esfera de liberdade do cidadão.



    Assim, partindo-se de uma teoria normativa pura, a culpabilidade se define como fundamento de legitimação da intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, limitando a pena e exigindo que a sua conduta seja socialmente reprovável. Enfim, trata-se de um juízo de reprovação da conduta, porque não albergado por nenhuma causa exculpante legal ou supralegal.



    Analisando os autos, percebo que a conduta praticada pelo réu é socialmente reprovável e não possui alguma causa capaz de exculpá-la.



    Diante de todo o exposto, entendo que a conduta do réu foi livre, voluntária, consciente e dirigida ao fim de realizar o delito de tráfico de entorpecentes, vez que se subsume ao tipo descrito no art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06, sendo igualmente antijurídicas, porque não justificadas exculpadas, portanto, culpáveis.



    A transnacionalidade da droga resta comprovada pelas declarações prestadas pelo próprio acusado, em seu interrogatório judicial, no qual confirmou que foi contratado para trazer a droga do Paraguai até Blumenau/SC. A transnacionalidade também resta clara pela quantidade de drogas apreendidas, bem como pelo trajeto percorrido durante o seu transporte e a forma rústica de acondicionamento da droga.



    Com efeito, no caso em apreço, sabe-se que a maconha não é um tipo de entorpecente produzido em larga escala no Brasil. Destarte, a quantidade do produto apreendido (aproximadamente 101.550 gramas de maconha), o local de origem da droga, a qual foi pega no Paraguai, conforme informado pelo próprio acusado em seu interrogatório, cidade esta fronteiriça com o Foz do Iguaçu, a qual é a porta de entrada de toda sorte de mercadoria ilícita, bem como as circunstâncias do fato, especialmente o deslocamento havido por ele, comprovam a transnacionalidade do delito.



    A Lei nº 11.343/2006 estabelece como parâmetros para a aferição da transnacionalidade do tráfico de drogas a natureza, a procedência da substância apreendida e as circunstâncias do fato (art. 40, I). 



    Ressalto, aliás, que o tráfico de grande quantidade de entorpecentes, como verificado nos autos, não é uma característica comum ao delito que se inicia e se encerra em solo nacional. Não há dados nos autos que contra indiquem essa conclusão também para esse fato concreto. 



    Não se desconhece o fato de que o Brasil adota uma política repressora em relação a entorpecentes e drogas afins (CRFB/88, 
art. 5º, XLII, LI, art. 144, § 1º, II, e parágrafo único do art. 243), o que faz inexistir áreas produtoras de psicotrópicos dentro do território brasileiro, sendo do conhecimento que a fronteira entre Brasil e Paraguai é apontada como porta de entrada de grande parte das drogas consumidas no Brasil, especialmente maconha e cocaína, que ingressam no país pela região sulmatogrossense (Disponível em: http://g1.globo.com/fantástico/noticia/2014/02/paraguai-manda-para-obrasil-80-da-maconha-que-produz.html). Acesso em 13/08/2020.



      Os indícios fáticos demonstram que a droga veio do Paraguai, valendo lembrar que não é preciso que o agente seja o responsável por buscá-la no estrangeiro, bastando que as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade, como ocorre no caso presente, em que a elevada quantidade e o modo rudimentar com que produzida (vegetal prensado em tabletes) evidenciam características da origem estrangeira. (...)



    Neste quadro, as circunstâncias da prática delitiva são aptas e suficientes para comprovar a transnacionalidade do delito. 



    O réu, inequivocamente, praticou o fato penal objetivamente tipificado no art. 33, caput, e 40, I, da Lei n. 11.343/06: demonstrou-se que o acusado atuou no transporte de droga (art. 1º, parágrafo único, c/c art. 66 da Lei n. 11.343/06) em veículo conduzido por ele mesmo. 



    Portanto, não resta dúvida de que a droga era oriunda do Paraguai, restando caracterizada a transnacionalidade da droga apreendida. Nesse caso, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, que determina que a pena seja aumentada de 1/6 a 2/3.



    Não se aplica no caso concreto, por outro lado, a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Tal redução foi prevista na Lei de Drogas vigente com o objetivo de conferir um tratamento mais benéfico para o pequeno traficante, entendido como aquele que de forma episódica e isolada transporta ou comercializa reduzida quantidade de entorpecente. Não é por outra razão que o dispositivo legal exige, para a concessão do benefício, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.



    Nessa situação se enquadram as conhecidas ‘mulas’ do tráfico, pessoas que, por não terem envolvimento com a criminalidade, são assediadas com a oferta de consideráveis quantias em dinheiro para transportar pequenas quantidades de droga, geralmente levadas junto ao corpo ou ocultas em objetos pequenos e de fácil transporte, como malas, bolsas, mochilas etc.



    Diverso, porém, deve ser o tratamento dispensado ao indivíduo que é acusado do transporte ou comercialização de grande quantidade de droga, pois, invariavelmente, essa hipótese está associada à atuação de organizações criminosas. 



    No caso dos autos, o acusado atuou na execução do transporte de aproximadamente 101.550g de maconha, quantidade elevada e que indica o envolvimento do réu com organização criminosa. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial do E. TRF 4ª Região: (...)



    Imputa-se ao acusado, também, a prática do delito tipificado no artigo 329, do Código Penal.



      Para que o crime de resistência reste configurado, além da legalidade do ato que sofre oposição pelo agente, é necessário que sejam comprovadas a efetiva resistência e o emprego de violência ou ameaça contra o servidor público ou contra pessoa que o estivesse auxiliando.



      É fato que ‘A palavra dos policiais que participaram da diligência possui especial relevo na apuração do delito de resistência, porquanto dotada de fé pública e isenta de interesse na imposição de sanção penal ao acusado, ainda mais se corroborada por prova testemunhal’ (TRF4, ACR 5002344-84.2019.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 04/02/2022). 



    A conduta do acusado se amolda a esse tipo penal, pois restou demonstrado que ele deliberadamente se opôs à execução de ato legal, mediante o emprego de violência praticada contra os Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela sua prisão em flagrante além de relutar e debater-se fisicamente, a ponto de ser necessário o uso de força e de Spray de pimenta para colocá-lo ao solo e fazer sua contenção mediante as técnicas de condução não cooperativa.



    Ambos os Policiais Rodoviários Federais, tanto perante a autoridade policial, quanto em Juízo, relataram com riqueza de detalhes a forma como o acusado resistiu à prisão, causando lesões corporais nos PRF's. Como prova das lesões sofridas por eles: - Laudo relativo a exame de corpo de delito realizado no PRF VINÍCIUS SURMACZ (IPL, evento 1, INQ1, fl. 48), o qual aponta ‘ferimento corto contuso em porção distal do 2º quirodáctilo esq.’; - Laudo relativo a exame de corpo de delito realizado no PRF bruno trombeta (IPL, evento 1, INQ1, fl. 49), o qual aponta ‘escoriações em face – região orbital direita; escoriações em mão direita; escoriações superficiais em joelho esquerdo’; 



    O dolo está presente e extrai-se do próprio comportamento da parte acusada. 



    Desse modo, evidenciada a tipicidade do crime de resistência. (...)



    Malgrado a tese do STF tenha sido firmada em caso concreto de homicídio culposo na direção de veículo, a razão de decidir é a mesma para os crimes de receptação, tráfico, contrabando e descaminho, visto que o direito ao trabalho e ao exercício da profissão não são absolutos e podem sofrer algum tipo de restrição, sendo a medida coerente com o princípio da individualização da pena. 



    Portanto, deve ser aplicada a cassação da habilitação ao réu, ou, se for o caso, a proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 278-A 
do Código de Trânsito Brasileiro (redação incluída pela Lei 
n. 13.804/2019).



    Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia, para o fim de condenar o acusado LEONARDO SOUZA BARDALHO, devidamente qualificado no relatório desta sentença, às sanções previstas no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso I, ambos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o artigo 329, do Código Penal,



    Passo à dosimetria da sanção penal (artigo 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), atentando às características do caso concreto, e adotando o critério trifásico proposto por Nelson Hungria, na forma do artigo 68 do Código Penal. (...)



    Fixo o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33, §§ 1º, alínea 'b', 2º, alínea 'b', e 3º, do Código Penal, devendo a condenada obedecer às obrigações impostas pelo artigo 35 desse mesmo diploma legal, na forma a ser disposta em fase de execução penal.



    Observo, em obediência ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que a aplicação da detração (artigo 42 do Código Penal) não é suficiente a alterar o regime prisional inicial”.



    Em 14.6.2023, no julgamento da Apelação Criminal nº 5008321-40.2022.4.04.7009/PR, interposta pelo agravante, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “para afastar a penalidade do artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo a inabilitação para dirigir veículo automotor, com base no art. 92, III, do Código Penal, pelo tempo da condenação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz:



    “Inicialmente, importante referir que não houve inconformismo quanto à comprovação da prática do delito de tráfico de drogas internacional de drogas, o que restou incontroverso nos autos. Assim, não merece ajustes a sentença recorrida, a qual bem analisou a prova dos autos e concluiu pela responsabilidade penal de LEONARDO SOUZA BARDALHO pela prática do delito do artigo no art. 33, c/c art. 40, inc. I, ambos da Lei n. 11.343/06.



    Dito isso, passa-se à irresignação da defesa quanto ao crime de resistência. 



    A defesa sustenta que o recorrente deve ser absolvido do delito de resistência, uma vez que não houve violência ou ameaça a funcionário público, sendo atípica a conduta.



    O pleito não merece acolhida. 



    Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, o lastro probatório indica claramente que houve, por parte do réu, efetiva resistência e emprego de violência contra os Policiais Rodoviários Federais que o capturaram.



    Conforme destacado na sentença (processo 5008321- 40.2022.4.04.7009/PR, evento 110, SENT1): ‘restou demonstrado que ele deliberadamente se opôs à execução de ato legal, mediante o emprego de violência praticada contra os Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela sua prisão em flagrante além de relutar e debater-se fisicamente, a ponto de ser necessário o uso de força e de Spray de pimenta para colocá-lo ao solo e fazer sua contenção mediante as técnicas de condução não cooperativa.’ (...)



    Diante disso, resta devidamente caracterizado o delito de resistência tipificado no art. 329 do Código Penal, devendo ser mantida a condenação por seus próprios fundamentos. 



    Nestes termos, porque ausente qualquer circunstância que exclua a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade, afigura-se incensurável a bem fundamentada sentença, devendo ser mantida a condenação do réu LEONARDO SOUZA BARDALHO como incursos nos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal.



    Para a imposição do regime inicial de cumprimento da reprimenda, deve-se levar em conta a combinação entre a quantidade de pena imposta na sentença (art. 33, §2º, do CP) e as circunstâncias judiciais, se favoráveis ou eventualmente desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CP), sem descuidar da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, verbis: (...)



    Muito embora tenha sido condenado o réu LEONARDO SOUZA BARDALHO à pena privativa de liberdade definitiva ‘igual ou inferior a 4 (quatro) anos’, tendo em vista a presença de circunstância negativa, consubstanciada na expressiva quantidade de droga traficada, está plenamente justificada a fixação de regime inicial mais gravoso, incidindo na hipótese a previsão assim constante no 
art. 33, § 3º, do Código Penal:



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no 
art. 59 deste Código. Desse modo, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade pelo réu.



    A pena privativa de liberdade fixada ao réu foi inferior a 
04 (quatro) anos, o que em tese permitiria a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a teor do art. 44, I, do Código Penal. Porém, considerando a presença de circunstância preponderante negativa, consubstanciada na excessiva quantidade de droga traficada (artigo 42 da Lei de Tóxicos), não está preenchido o requisito previsto no inciso III do referido dispositivo legal, de modo que não há como oportunizar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos



    Por fim, requer o apelante o afastamento da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo. 



    O pleito não prospera. 



    A Sétima e Oitava Turmas desta Corte têm entendido que, nos casos de condenação do réu por crime doloso com a utilização de veículo automotor como instrumento para a sua prática, em especial quando evidenciado que a fruição do direito de dirigir teve importância no 'iter criminis', é possível a decretação da inabilitação para dirigir nos termos do artigo 92, inciso III, do Código Penal, ressalva